Tribunal: TCU
Processo: 011.498/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7549/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.498/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dayane Cristina Mariano Costa (XXX.569.818-XX); Eliana da Silva Ferreira Flores (XXX.251.268-XX); Gabriel Servidor Pinheiro (XXX.416.628-XX); Giovanni de Lima Pasquini (XXX.159.138-XX); Igor da Cunha Facina (XXX.524.148-XX); Kelvin Ribeiro (XXX.009.328-XX); Maria Luzenir de Lima Costa (XXX.258.098-XX); Marinei de Cassia Rezende (XXX.380.068-XX); Priscila Aparecida Rodrigues da Silva (XXX.304.498-XX); Victor Emmanuel de Tarso Rodrigues (XXX.249.718-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.